Tribunal: TJPA
Processo: 0018930-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7704 - Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018930-84.2014.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA

APELADO: ASSOCIACAO PROATIVA DO PARA - APPA, HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de consignação em pagamento c/c revisão de reajuste de plano de saúde coletivo empresarial. Reajuste por faixa etária. Abusividade reconhecida. Multa por descumprimento de tutela. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1.

Apelações interpostas por HAPVIDA Assistência Médica Ltda. e Associação Proativa do Pará – APPA contra sentença que julgou procedente a ação de consignação em pagamento cumulada com pedido de revisão de reajuste. A sentença determinou a aplicação apenas do reajuste anual de 10%, reconhecendo a abusividade do reajuste por faixa etária e aplicando multa de R$ 100.000,00 por descumprimento de tutela antecipada.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas são: (i) avaliar se o reajuste por faixa etária aplicado no plano coletivo é válido diante da ausência de cláusula contratual e de demonstração de conformidade com as normas da ANS; (ii) apreciar se a imposição da multa por descumprimento de tutela antecipada foi legítima, considerando a alegação de cumprimento parcial da ordem judicial; (iii) na apelação adesiva, saber se o valor da multa diária poderia ser majorado em razão do prolongado descumprimento da decisão judicial.

III. Razões de decidir

3. Conforme os Temas 952 e 1016 do STJ, o reajuste por faixa etária é válido desde que haja cláusula contratual expressa, observância das normas da ANS e ausência de onerosidade excessiva ou discriminação.

4. No caso, a ausência de contrato assinado e de prova da aplicação da fórmula matemática prevista na Resolução nº 63/2003 da ANS invalida o reajuste, caracterizando abusividade.]5. Quanto à multa, a ausência de prova robusta de cumprimento integral da tutela justifica sua imposição. O valor de R$ 100.000,00 foi considerado proporcional.

6. A apelação adesiva da autora, que pleiteava majoração do valor total da multa, foi rejeitada, ante a razoabilidade da quantia fixada pelo juízo de origem e a ausência de comprovação adicional do número de dias de descumprimento alegado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso da HAPVIDA conhecido e parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de reajuste por faixa etária, condicionada à comprovação dos requisitos legais em fase de liquidação.

8. Recurso adesivo da APPA desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A validade do reajuste por faixa etária em plano coletivo está condicionada à existência de cláusula contratual expressa, observância das normas da ANS e ausência de onerosidade excessiva. 2. A ausência de cláusula contratual e de prova técnica da conformidade com as normas regulatórias torna o reajuste abusivo. 3. É legítima a aplicação de multa por descumprimento de tutela antecipada, se ausente prova efetiva de cumprimento da ordem judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 373, II, e 537; CDC, arts. 6º, III, e 14, §3º; Lei nº 9.656/1998, arts. 15 e 16, IV; Estatuto do Idoso, art. 15, §3º; Resolução ANS nº 63/2003, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 952, REsp 1568244/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 22.02.2017; STJ, Tema 1016, REsp 1712163/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 12.12.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 19ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso da HAPVIDA e
conhecer e negar provimento ao recurso da
APPA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e a
ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARA-APPA
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos da AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL DE REAJUSTE ajuizado por ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARA-APPA que julgou procedente o pedido dos autores.

Narram os autos originários que a
ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ - APPA
ingressou com a Ação Ordinária em desfavor de HAPVIDA Assistência Médica Ltda., aduzindo que celebrou um contrato de cobertura de custos de plano de saúde coletivo empresarial com a HAPVIDA para cobertura de 7 (sete) funcionários da autora em março de 2008, bem como que o instrumento de contrato ficou na posse apenas da reclamada.

Aduz que, sem qualquer previsão contratual e nem prévio aviso, houve um aumento abusivo na mensalidade total, num importe de 62% geral e 83,5% em relação a um dos beneficiários em razão deste completar 59 anos (em decorrência da mudança da faixa etária), o que motivou o ajuizamento da presente ação, a fim de que as parcelas tidas como incontroversas fossem consignadas em juízo enquanto não fosse proferida decisão judicial acerca da abusividade ou não do aumento.

Requereu o deferimento da consignação em pagamento, a revisão e redução do reajuste aplicado, levando-se em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade, bem como tutela antecipada a fim de permitir a utilização regular do plano de saúde pelos beneficiários da parte autora enquanto a lide não fosse decidida.

Deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida, no prazo de 3 (três) dias a contar da intimação da decisão, suspendesse as restrições impostas aos beneficiários do plano coletivo de saúde, permitindo a utilização normal dos serviços de saúde contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. Deferido também, no mesmo prazo supra, o depósito em juízo das parcelas mensais devidas à requerida, sem o reajuste questionado.

A requerida apresentou contestação alegando, em suma, que os reajustes foram legais e justos, tanto o reajuste anual de 12,88% (previsto no contrato pactuado e autorizado pela ANS, incidente na data de aniversário do contrato), quanto o reajuste por mudança de faixa etária do beneficiado Sr. Hanilton Lúcio Teixeira Souza (reajuste de 6 vezes o valor da 1ª faixa etária), tudo conforme previsto no contrato pactuado pelas partes.

Alega que não concorda com o valor consignado por ser bem inferior ao que entende devido, que segundo a reclamada é R$ 1.332,63 (um mil, trezentos e trinta e dois reais e sessenta e três centavos).

A requerida juntou um contrato em branco, sem assinatura de quaisquer das partes (fls. 146/156).

A requerente ofertou réplica à contestação alegando que a reclamada não observou os requisitos legais para a aplicação do reajuste, que seriam os previstos nos arts. 15 e 16, IV da Lei 9656/98. Afirma também que o reajuste por faixa etária foi superior ao permitido de 6 (seis) vezes o da faixa etária anterior, logo descumpriu o disposto em lei.

Aduziu, ainda, que a reclamada não apresentou o real instrumento contratual firmado pelas partes, mas sim juntou aos autos um contrato genérico, sem assinatura das partes, não devendo produzir nenhum efeito como prova processual.

Em seguida, a requerente peticionou às fls. 188 informando o descumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada.

Devidamente intimada a se manifestar sobre o cumprimento da decisão, a requerida, às fls.193, afirmou que não houve descumprimento da liminar, uma vez que deu pleno cumprimento ao comando judicial, estando o plano de saúde coletivo ativo e com os serviços disponibilizados aos integrantes do contrato.

A requerente, por sua vez, novamente peticionou por mais 4 oportunidades, às fls. 201, 214, 262 e 295, informando a permanência do descumprimento da decisão concessiva de tutela antecipada por parte da HAPVIDA, requerendo a execução da multa diária pelos dias de descumprimento contínuo da liminar.

Realizada audiência preliminar, frustrada a tentativa de conciliação, saneado o processo e fixados os pontos controvertidos – fls. 245.

Memorais da reclamada às fls. 247 e da reclamante às fls. 254.

Sobreveio a sentença lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para:

DETERMINAR que a requerida proceda à aplicação APENAS do reajuste anual, a ser feito a partir do mês de aniversário do contrato, ao máximo de 10% (dez por cento), conforme atualmente previsto pela Agência Nacional de Saúde – ANS.

DETERMINAR que seja assegurada a plena e regular vigência do plano de saúde contratado sem que haja qualquer dificuldade de acesso aos serviços prestados pela reclamada, desde que demonstrado o pagamento conforme a presente decisão, inclusive com a quitação, pela parte autora, de eventual saldo devedor a ser apurado pela diferença entre os valores já consignados em juízo e o valor efetivamente devido conforme os parâmetros supracitados.

CONDENAR a requerida ao pagamento do valor devido em decorrência da incidência das astreintes, no montante de R$100.000,00 (cem mil reais), a ser acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, ambos a contar de 23/10/2014.

CONDENAR a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nos termos do artigo 46, caput, da Lei estadual n. 8.328, de 29/12/2015, fica advertida a parte responsável de que, na hipótese de, havendo custas, no efetuar o pagamento delas no prazo legal, o respectivo crédito, além de encaminhado para inscrição em Dívida Ativa, sofrerá atualização monetária e incidência de outros encargos legais.

Fica autorizado o desentranhamento de documentos por quem os juntou, exceto a procuração, substituindo-os por cópias que poderão ser declaradas autênticas pelo patrono nos termos do artigo 425, IV do CPC/2015, devendo o cartório certificar o ato de desentranhamento;

Certificado o trânsito em julgado, havendo custas pendentes, intime-se o responsável para o recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa. Inerte, inscreva-se.

Após, cumpridas as cautelas legais, arquivar os presentes autos e dar baixa na distribuição.

P.R.I.C.

Belém/PA, 30/10/2018.

A HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. interpõe APELAÇÃO CÍVEL busca a reforma da sentença que julgou procedente a ação movida pela ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ, na qual se discutia o reajuste aplicado em plano de saúde coletivo empresarial.

Alega que a sentença recorrida de primeiro grau limitou o reajuste anual a 10% e proibiu o reajuste por faixa etária, além de impor multa de R$ 100.000,00 por suposto descumprimento de liminar.

Entretanto, sustenta que tais determinações extrapolam os limites da petição inicial e configuram decisão extra petita, pois a controvérsia se restringia ao reajuste por faixa etária aplicado a um funcionário específico.

Defende ainda que os reajustes aplicados estão amparados na legislação e em decisões dos tribunais superiores. Sustenta que os planos coletivos não estão sujeitos ao limite anual da ANS, e que o reajuste por faixa etária é legal, necessário ao equilíbrio do contrato, e foi aplicado conforme as regras da ANS.

Destaca também que o percentual aplicado (última faixa não superior a 6 vezes a primeira) está dentro dos limites legais e jurisprudenciais.

Quanto à multa, argumenta que não houve descumprimento da liminar, pois os serviços foram prestados e os documentos comprobatórios foram apresentados, além de que a própria autora reconheceu parcialmente esse cumprimento.

Diante disso, a Apelante requer o recebimento do recurso com efeito suspensivo e devolutivo, a decretação de nulidade da sentença por extrapolação dos pedidos (extra petita), e o julgamento de improcedência da ação.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, solicita a fixação de percentual mínimo para o reajuste por faixa etária, a exclusão ou redução da multa para R$ 10.000,00 e o reconhecimento da possibilidade de cancelamento do plano por inadimplência da autora.

A Apelada,
Associação Proativa
, em suas contrarrazões, defende a manutenção da sentença que limitou o reajuste do plano de saúde coletivo empresarial ao percentual anual de 10%, afirmando que o pedido inicial já contemplava a revisão com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta que a Apelante,
Hapvida
, aplicou reajustes abusivos, superiores a 80% no total e quase 300% para um beneficiário, sem respaldo contratual e em desacordo com a legislação (art. 15, § único, da Lei nº 9.656/98) e com as normas da ANS. A Apelada argumenta que a ausência de cláusula contratual autorizando o reajuste por mudança de faixa etária torna a majoração ilegal e discriminatória, principalmente diante da idade avançada de um dos beneficiários, o que afronta também o Estatuto do Idoso.

Além disso, a Apelada refuta as alegações de ausência de comprovação de depósitos judiciais, anexando provas retiradas do sistema do TJPA. Justifica o pedido de bloqueio via BACENJUD do valor de R$ 191.184,84 a título de astreintes, tendo em vista o reiterado descumprimento da decisão liminar pela Hapvida, que continuou a negar atendimento regular aos beneficiários.

Requer, por fim, a manutenção integral da sentença, com preservação do reajuste limitado a 10%, continuidade plena do plano de saúde e execução do bloqueio judicial para garantir o pagamento da multa por descumprimento.

A
Associação Proativa do Pará (APPA)
interpôs Apelação Adesiva, sustentando que a quantia fixada de R$ 100.000,00 como multa por descumprimento da tutela antecipada não corresponde ao montante efetivamente acumulado, nem reflete a gravidade da conduta da Hapvida, que, segundo a APPA, continuou a descumprir a ordem judicial.

Argumenta que a manutenção de uma multa reduzida incentiva o descaso e que, até janeiro de 2019, o valor atualizado das astreintes alcançaria R$ 598.408,59, conforme seus cálculos (considerando descumprimento continuado por mais 98 dias além dos já reconhecidos).

Ressalta a urgência do caso, mencionando que alguns beneficiários são portadores de doenças crônicas e seguem sem atendimento regularizado.

Por fim, a APPA requer o provimento da Apelação Adesiva para manter a multa diária de R$ 1.000,00 conforme fixado na tutela inicial, obrigar a Hapvida ao pagamento integral do valor acumulado da multa (R$ 598.408,59, corrigido até o efetivo cumprimento), e majorar os honorários advocatícios para 20% do valor da condenação.

Não há contrarrazões ofertadas pela a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA para querendo apresentem contrarrazões à Apelação Adesiva.

É o relatório.

VOTO

É o relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal conheço dos recursos, torno sem efeito a diligência do ID 12744791, levante a suspensão e passo ao enfrentamento do mérito recursal.

A controvérsia recursal cinge-se à validade dos reajustes aplicados pela HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. no plano de saúde coletivo empresarial mantido com a ASSOCIAÇÃO PROATIVA DO PARÁ – APPA, notadamente quanto ao aumento por mudança de faixa etária de um dos beneficiários e à imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada.

A relação havida entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula n. 608 do STJ (Superior Tribunal de Justiça)Inicialmente, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 952 e 1016, o reajuste de mensalidade de plano de saúde coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que: (i) haja previsão contratual; (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso .

No caso em apreço, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. apresentou aos autos cópia de contrato em branco, sem assinaturas (Num. 2300892 - Pág. 30/

Num. 2300892 - Pág. 40), o que compromete a comprovação da existência de cláusula contratual autorizadora do reajuste por faixa etária. A ausência de documento válido impede a verificação dos critérios estabelecidos contratualmente para os reajustes, configurando descumprimento do requisito (i) acima mencionado.

Ademais, a Apelante não demonstrou ter observado as normas regulatórias pertinentes, especialmente no que tange à metodologia de cálculo da variação acumulada prevista no art. 3º, II, da Resolução nº 63/2003 da ANS, ônus que lhe competia, nos termos do art. 14, §3º, do CDC c/c o art. 373, inciso II, do CPC.

Conforme estabelecido no Tema 1016 do STJ, a interpretação correta dessa norma exige a aplicação da fórmula matemática da variação acumulada, sendo incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias .

No presente caso, a HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

não apresentou demonstração da aplicação da fórmula matemática exigida, tampouco comprovou que o valor fixado para a última faixa etária não é superior a seis vezes o valor da primeira faixa, conforme determina a referida resolução. Tal omissão inviabiliza a aferição da legalidade dos reajustes aplicados, configurando descumprimento do requisito (ii) acima mencionado.

Quanto à imposição de multa por descumprimento de tutela antecipada, verifica-se que a decisão judicial determinou à Apelante a suspensão das restrições impostas aos beneficiários do plano coletivo de saúde, permitindo a utilização normal dos serviços contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. A Apelada informou reiteradamente o descumprimento da referida decisão, requerendo a execução da multa.

A Apelante, por sua vez, limitou-se a afirmar o cumprimento da decisão, sem apresentar provas robustas nesse sentido. Diante da ausência de comprovação efetiva do cumprimento da tutela antecipada, é legítima a aplicação da multa, cujo valor fixado em R$ 100.000,00 mostra-se proporcional à gravidade do descumprimento e ao tempo de inobservância da ordem judicial.

Dessa forma, reconhece-se a validade da cláusula contratual de reajuste por faixa etária, desde que observados os requisitos legais e regulamentares estabelecidos nos Temas 952 e 1016 do STJ. Contudo, diante da ausência de comprovação da existência de cláusula contratual válida e da observância das normas regulatórias pertinentes, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a abusividade dos reajustes aplicados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA., para o reajuste do plano de saúde havido entre as partes observem os

de reajuste por faixa etária, condicionada à observância dos Temas 952 e 1016 do STJ, devendo o valor eventualmente devido ser apurado em liquidação de sentença.

Mantenho, contudo, a condenação ao pagamento da multa por descumprimento de tutela antecipada, no valor de R$ 100.000,00, diante da ausência de comprovação do cumprimento da ordem judicial.

Consequentemente, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.

É como voto.

INT.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2025